Tribunal: TJBA
Processo: 8040991-90.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8040991-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: MARCOS ANTONIO SANTOS CHAVES e outros (3) Advogado(s): JADDE MARCELLY ROSA LADEIA, MARCELO SOUSA SILVA BRITO, PAULA SANTOS TESSAROLO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DE JEQUIÉ - BA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 259, § 2º, CPP. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ARTIGO 197, LEP. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Agravo Interno interposto por MARCOS ANTONIO SANTOS CHAVES contra Decisão Monocrática que não conheceu do Habeas Corpus impetrado, por ausência de flagrante ilegalidade e inadequação da via eleita. O Agravante insurgiu-se originariamente contra decisão do Juízo de Execuções da Comarca de Jequié/BA que determinou sua transferência do estabelecimento prisional de Joinville/SC para o Conjunto Penal de Serrinha/BA, alegando a Defesa, incompetência territorial do juízo prolator e violação ao princípio do juiz natural. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia recursal cinge-se a analisar: (i) se a decisão que determinou a transferência de estabelecimento prisional padece de vício de incompetência absoluta por ter sido proferida pelo juízo da Comarca de Jequié/BA quando o paciente se encontrava custodiado em Joinville/SC; e (ii) se o habeas corpus é a via adequada para impugnar decisão proferida em sede de execução penal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A decisão que determinou a transferência do custodiado foi proferida no bojo de ação cautelar inominada criminal, no curso da execução penal, sendo passível de impugnação por meio do recurso próprio e adequado previsto no artigo 197 da Lei de Execuções Penais, não havendo interposição do agravo pertinente. 4. O decisum impugnado encontra-se devidamente fundamentado, com parecer favorável do Ministério Público, sendo as razões invocadas pela Superintendência de Gestão Prisional do Estado da Bahia relevantes e baseadas em elementos concretos que indicam a periculosidade do paciente, sua liderança em organização criminosa e o risco à ordem pública. 5. O próprio juízo criminal catarinense solicitou o recambiamento do apenado para o Estado da Bahia, diante da superlotação e da ausência de vínculo local com o cumprimento da pena, o que afasta a alegação de usurpação de competência. 6. Não cabe a utilização de Habeas Corpus como substitutivo de ação própria ou sucedâneo recursal, bem como não pode ser manejado em casos de supressão de instância, ressalvada a hipótese de verificação de flagrante ilegalidade, a qual não se constata no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese: "1. Não cabe a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio previsto na Lei de Execuções Penais, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade. 2. A decisão de transferência de estabelecimento prisional, quando devidamente fundamentada em critérios legais e administrativos adequados, não configura constrangimento ilegal. 3. O recambiamento de apenado solicitado pelo próprio juízo de origem afasta a alegação de incompetência territorial do juízo da execução penal." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no HC n. 991.995/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 1/7/2025; STJ, HC n. 754.430/PB, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 4/2/2025; STJ, AgRg no HC n. 995.532/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/6/2025. ACÓRDÃO Vistos, discutidos e relatados estes autos de Agravo Interno nos autos do Habeas Corpus de nº 8040991-90.2025.8.05.0000, oriundos da comarca de Jequié/BA - Vara Do Júri e Execuções Penais, tendo como Agravante MARCOS ANTONIO SANTOS CHAVES. (Proc. 1º Grau nº 8003372-91.2025.8.05.0141). ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno.